Tribunal: TJMT
Processo: 1011055-11.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011055-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GALDINO SIMONETTI - CPF: 105.905.871-53 (AGRAVADO), BEATRIZ MARIA TESSELE SIMONETTI - CPF: 704.711.181-68 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
MICROFILMAGEM DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA

- EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA – BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de descumprimento da determinação judicial, o magistrado poderá ordenar a busca e apreensão do documento ou, sendo disponível o direito, aplicar a presunção de veracidade estabelecida no art. 400 do CPC, conforme tese firmada pelo STJ quando do Julgamento do Tema Repetitivo 1.000.

Considerando que a decisão recorrida nada mais fez que cumprir o acórdão exarado no Agravo de Instrumento nº
1016174-21.2022.8.11.0000., o qual determinou que a instituição financeira apresente aos autos a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária nº 87/00753-3, não há que se falar em desacerto da decisão recorrida.

Conforme vem reiterando a jurisprudência deste Tribunal, conforme precedentes (RAI n.1007703-16.2022.8.11.0000; RAI Nº 1017680-66.2021.8.11.0000; Rai nº 1015611-61.2021.8.11.0000), até mesmo pela natureza de sua constituição, a instituição financeira possui melhor condição de demonstrar, mediante a trazida das microfilmagens da referida cédula (87/00753-3), se houve ou não a quitação de referido título.

Sendo a agravante devidamente intimada
para, esclarecer o motivo da não juntada da microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária nº 87/00753-3 ao invés do Slip/XER, bem como para se manifestar acerca da alegação de que o documento apresenta informações equivocadas, porém decorrendo o prazo, sem qualquer manifestação da Recorrente, e entendendo a decisão recorrida, que conforme parágrafo único, art. 400 do CPC, a melhor medida a ser adotada é a busca e apreensão dos documentos, referida decisão há de ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1011055-11.2024.8.11.0000

– CLASSE CNJ

202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
GALDINO SIMONETTI E BEATRIZ MARIA TESSELE SIMONETT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação Revisional de Contrato em fase de Cumprimento de Sentença nº 106/2010, 0000001263-70.2010.8.11.0055 ajuizada por
GALDINO SIMONETTI E BEATRIZ MARIA TESSELE SIMONETT
,

que c
om fundamento no parágrafo único do art. 400 do Código de Processo Civil, determinou a busca e apreensão da microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária nº 87/00753-3, nos termos do acórdão proferido no agravo de instrumento nº 1016174-21.2022.8.11.0000.

O agravante sustenta o desacerto da decisão singular, posto
que os Slip/XER já juntados pelo Banco são suficientes para a mesma realizar os cálculos que pretende, não necessitando de outros documentos para tanto.

Defende que a obrigação do Banco em manter os extratos físicos, não é eterna, havendo um limite temporal, de vinte anos. Ademais, afirma que apesar de não precisar guardar mais a documentação solicitada, o Banco embargante, de boa fé, já forneceu os documentos solicitados

que tinha em seu poder.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo/ativo, a fim de cassar a r. decisão constante do

Id nº

147925580 por essa Colenda Câmara, dando por satisfeito a obrigação do Banco agravante com a apresentação já feita dos Slip/XER.

A tutela recursal restou indeferida, conforme id nº 211912655.

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 215019675) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO DO BRASIL S.A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação Revisional de Contrato em fase de Cumprimento de Sentença nº 106/2010, 0000001263-70.2010.8.11.0055 ajuizada por
GALDINO SIMONETTI E BEATRIZ MARIA TESSELE SIMONETT
,

que c
om fundamento no parágrafo único do art. 400 do Código de Processo Civil, determinou a busca e apreensão da microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária nº 87/00753-3, nos termos do acórdão proferido no agravo de instrumento nº 1016174-21.2022.8.11.0000.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acertamento da decisão recorrida.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.

Com efeito, de acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:

“
Considerando o descumprimento da decisão de id 134312179 pela parte requerida, tenho que, por agora, a melhor medida a ser adotada é determinar a busca e apreensão dos documentos.

Portanto, com fundamento no parágrafo único do art. 400 do Código de Processo Civil, determino a busca e apreensão da
microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária nº 87/00753-3, nos termos do
agravo de instrumento nº 1016174-21.2022.8.11.0000.

Determino ainda que o Sr. Oficial de Justiça certifique
detalhadamente
eventual impossibilidade de apreensão dos documentos acima.

Com a apreensão dos documentos, intime-se a parte autora para se manifestar em 15 dias”. –
id nº 147925580

A questão não se apresenta com elementos relevantes a ensejar a suspensão ou reforma da decisão recorrida.

Aliás, a decisão recorrida nada mais fez que cumprir o acórdão exarado no Agravo de Instrumento nº
1016174-21.2022.8.11.0000., o qual determinou que a instituição financeira apresente aos autos a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária nº 87/00753-3.

No acórdão proferido no presente Agravo de instrumento
nº
1016174-21.2022.8.11.0000 restou decidido:

“(...)
Os agravantes são pequenos produtores rurais e firmaram com o Banco agravado Contrato Adesivo de Abertura de Conta Corrente, cuja relação contratual se estende à longa data, sendo identificada
ab initio
, como Conta Corrente nº. 6.582-X, Agência 1321-8, de Tangará da Serra/MT, onde se constata desde o início do feito, que ajuizaram a ação revisional com pedido de exibição de documentos, bem como pedido de inversão do ônus da prova para que o banco apelado promovesse a exibição de todos os contratos firmados entre as partes desde o início da abertura de conta corrente adesiva e todos os demais, oriundo de crédito rural e financiamentos celebrados, além da necessidade quanto a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária nº 87/00753-3 (EXTRATOS,SLIPS XERS), o qual busca no presente agravo.

Por se tratar de relação de consumo, é cediço que os contratos bancários devem respeitar as regras do CDC, especialmente quanto ao direito à informação adequada e clara, tal como previsto no art. 6º, inciso III, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Nessa toada, se o Banco firmar obrigação com o consumidor, é óbvio que deve conservar os papéis referente ao negócio jurídico por meio da microfilmagem, conforme regulamentação do Banco Central por meio da edição da Resolução n. 913, de 05/04/1984.

De acordo com o art. 2º da referida Resolução, "
os contratos de empréstimos, financiamentos e outras operações de créditos, bem como os documentos comprobatórios pertinentes (instrumento de garantia, fichas cadastrais, relatório de análise de projetos), depois de liquidada a operação e
ultimada a microfilmagem,

poderão ser eliminados
, tornando-se imprescindível, nesse caso, a manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos de cada operação
" (sem destaques no original).

E mais: o artigo 4º determina que é obrigatória a produção de dois microfilmes, permanecendo um no arquivo comum e destinando-se o outro ao arquivo de segurança.

Inobstante isso, a microfilmagem deverá ser conversada durante o prazo prescricional para as ações pessoais, ou seja, a conservação do documento pelo meio virtual não é por prazo indeterminado, e sim por período certo. Esse é o posicionamento majoritário, a exemplo dos julgados abaixo:

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS - OBRIGAÇÃO DA FINANCEIRA - MULTA - POSSIBILIDADE. As instituições financeiras são obrigadas a manter microfilmados os documentos comuns entre as partes, consoante o disposto na Resolução 913/84 do Bacen, pelo prazo prescricional. É possível a fixação de multa pela não exibição de documentos. Isso porque não faz sentido a aplicação da presunção de veracidade de fatos que sequer foram alegados. (TJ-MG - Relator: BATISTA DE ABREU, Data de Julgamento: 16/04/2008).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...]
Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TRF 3ª Região, 1ª Turma, AI - Agravo de Instrumento - 5013703-53.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal VALDECI DOS SANTOS, j. em 08/11/2021, DJEN DATA: 12/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.(...) IV - Já reconheceu esta Corte que se tratando de '
documento comum às partes, não se admite a recusa de exibi-lo, notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não
prescrita eventual ação sobre ele
' (AgRgAg nº 647.746/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 12/12/05). Incidente, na hipótese, a Súmula 83/STJ.
Agravo Regimental improvido." (AgRg no
AG nº 1.128.185/RS
, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe
13.5.2009) (sem grifos no original).

Constitui, pois, dever legal e contratual da parte agravada exibir a documentação relativa a microfilmagem dos documentos relativos a cédula rural hipotecária nº 87/00753-3, já que por ela administrados, ao passo que é direito da agravante, sua cliente, ter amplo acesso aos referidos documentos, para que possam acompanhar os trabalhos empreendidos pela instituição financeira.

Assim reza o artigo 399, III, do CPC:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Esta obrigação decorre de lei e não se extingue ainda que a instituição financeira já tenha entregado cópias dos documentos em momento oportuno.

Desta forma, o Banco não pode se recusar a fornecer os contratos/documentos, nem impor condicionantes,
considerando os princípios da boa-fé objetiva e cooperação
, já que esse ônus imposto à instituição bancária decorre da atividade que desenvolve.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à agravante o direito de postular, judicialmente, a apresentação da indigitada microfilmagem.

Com efeito, não se pode desconsiderar que nessa demanda já teve uma sentença anulada por cerceamento de defesa, justamente para garantir aos agravantes o acesso a todos os documentos indispensáveis à justa solução da lide, e a ampla produção de provas, preservando-lhes o direito às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme assim restou ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE TODOS OS CONTRATOS OBJETOS DO LITÍGIO NÃO CUMPRIDA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA – IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS FEITOS À COMARCA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa quando o juiz defere a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, determinando a juntada, pela instituição ré, de todos os contratos firmados entre as partes, porém julga antecipadamente a lide, mesmo quando estes não foram apresentados por completo, impedindo, de tal forma, a análise integral dos pedidos do autor e a justa solução do litígio.

“[...] “o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003). [...]”

(id nº 58418460 – autos originários)

Nesse viés, como vem reiterando a jurisprudência deste Tribunal, até mesmo pela natureza de sua constituição, a instituição financeira/agravada possui melhor condição de demonstrar, mediante a trazida das microfilmagens da referida cédula (87/00753-3), que embasa o pedido, se houve ou não a quitação de referido título. Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: AI n. 1007703-16.2022.8.11.0000; 1017680-66.2021.8.11.0000; 1015611-61.2021.8.11.0000; etc.

Aliás, no caso, essa ordem de exibição deve ser interpretada pelo banco recorrido como uma oportunidade de demonstrar possíveis abatimentos, amortizações ou qualquer outra redução do saldo devedor das cédulas por sua iniciativa ou orientação da autoridade monetária, de modo a evitar que tais arguições venham ser trazidas apenas em fase de cumprimento, quando já encerrada a fase de liquidação do
quantum
, como de costume.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
, para o fim de determinar que o agravado apresente aos autos a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária nº 87/00753-3.
(id nº 102801319 – Autos de origem)

Com efeito, conforme vem reiterando a jurisprudência deste Tribunal, conforme precedentes (RAI n.1007703-16.2022.8.11.0000; RAI Nº 1017680-66.2021.8.11.0000; Rai nº 1015611-61.2021.8.11.0000), até mesmo pela natureza de sua constituição, a instituição financeira possui melhor condição de demonstrar, mediante a trazida das microfilmagens da referida cédula (87/00753-3), se houve ou não a quitação de referido título.

Por outro lado, no id 110928889 – autos de origem, a parte requerida juntou o extrato Slip/XER 712 da operação, entretanto

foi impugnado pela parte autora no id 120216633 –autos de origem, sob o argumento de que não se trata de microfilmagem e por não ser fidedigno ao extrato bancário de liquidação da referida operação financeira.

Ademais, a agravante foi devidamente intimada
para, esclarecer o motivo da não juntada da microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária nº 87/00753-3 ao invés do Slip/XER, bem como para se manifestar acerca da alegação de que o documento apresenta informações equivocadas, porém decorreu o prazo em 11/12/2023 sem qualquer manifestação da Recorrente, entendendo o juízo de piso, que conforme parágrafo único, art. 400 do CPC, a melhor medida a ser adotada é a busca e apreensão dos documentos.

Por derradeiro, e ao contrário do que aduziu o requerido na minuta recursal, observo que
a presente lide tramita há mais de 14 (quatorze) anos, e até agora o Banco agravante persiste no descumprimento das ordens judiciais não apresentando até a presente data, a microfilmagem dos documentos que comprovem a quitação da cédula rural hipotecária nº 87/00753-3.

Em suma, ante a evidente desídia da parte ré, a manutenção da decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos

referidos documentos é medida que se impõe, mormente a ausência de comprovação de impossibilidade em cumprir com a obrigação imposta pelo juízo.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - NECESSIDADE - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA - NÃO APRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 400, DO CPC - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

- Em caso de descumprimento da determinação judicial, o magistrado poderá ordenar a busca e apreensão do documento ou, sendo disponível o direito, aplicar a presunção de veracidade estabelecida no art. 400 do CPC, conforme tese firmada pelo STJ quando do Julgamento do Tema Repetitivo 1.000. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.025105-0/002, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, j. em 28/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023 - destaquei).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DOCUMENTOS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO - TEMA 1.000 STJ.

- Não tendo sido exibida a apólice original contratada e sim apenas condições gerais dos contratos de seguro e tabelas do quantum indenizatório, não há que se falar em cumprimento da obrigação de exibição do documento exigido pela parte agravada, mormente se considerado que a agravante não negou sua existência, tendo apenas se limitado a alegar que não localizou referido documento.

Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. (Tema 1.000 STJ) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0388.11.000070-9/002, Rel. Des. Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, j. em 02/06/2022, publicação da súmula em 13/06/2022).

Desse modo, não constatada concomitantemente a relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido ao agravante, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024